Tribunal: TJES
Processo: 0004640-81.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004640-81.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANA KAROLYNA DO NASCIMENTO FERREIRA
COATOR: JUIZO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA COMO CONDIÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. INTIMAÇÃO CUMPRIDA. ILEGALIDADE NA NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Uma vez cumprida a condição imposta na sentença no sentido de que a acusada fosse intimada da sentença para fins de expedição do alvará de soltura, a autoridade coatora deveria ter apreciado o pedido de imediata expedição de alvará, configurando constrangimento ilegal a manutenção do cárcere da paciente.

2. Ordem concedida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de

ANA KAROLYNA DO NASCIMENTO FERREIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO PLANTONISTA
, nos autos da ação penal nº 0003513-61.2022.8.08.0048.

O impetrante aduz, em apertada síntese, que a autoridade coatora indeferiu o pedido de expedição de alvará de soltura sob o fundamento de que a paciente ainda não havia sido intimada do teor da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0003513-61.2022.8.08.0048, quando, na realidade, a intimação fora devidamente realizada.

Requer, assim, a concessão liminar da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão (ID nº 4083263) do e. Desembargador Plantonista, deferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4817484).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4849247), opinando pela concessão da ordem.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de

ANA KAROLYNA DO NASCIMENTO FERREIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO PLANTONISTA
, nos autos da ação penal nº 0003513-61.2022.8.08.0048.

O impetrante aduz, em apertada síntese, que a autoridade coatora indeferiu o pedido de expedição de alvará de soltura sob o fundamento de que a paciente ainda não havia sido intimada do teor da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0003513-61.2022.8.08.0048, quando, na realidade, a intimação fora devidamente realizada.

Requer, assim, a concessão liminar da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Conforme se verifica na sentença constante no ID nº 4083255, em 19/12/2022, a paciente fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 a pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 242 (duzentos e quarenta e dois) dias-multa.

Ato contínuo, o Juízo sentenciante procedeu a detração do período em que a paciente esteve presa preventivamente, restando o cumprimento da pena corpórea de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias.

Por fim, o Juízo condicionou a expedição do alvará de soltura à intimação da acusada acerca do teor da sentença condenatória.

A intimação da paciente acerca do teor da sentença condenatória fora devidamente cumprida no dia 20/12/2022 (ID nº 4083257), não obstante, a autoridade coatora, encampando a cota ministerial, afirmou que não havia provas da referida intimação, razão pela qual deixou de apreciar o pedido de expedição de alvará.

Como se percebe, uma vez cumprida a condição imposta na sentença, a autoridade coatora deveria ter apreciado o pedido de imediata expedição do alvará de soltura, configurando constrangimento ilegal a manutenção do cárcere da paciente.

Na mesma linha, foi o entendimento do e. Desembargador Plantonista:

Assim, diante da intimação procedida pelo meirinho na data de ontem, 20/12/2022, não vejo óbice a que se determine o cumprimento integral da sentença, com a expedição do respectivo alvará.

Digo isso, porque, em havendo decisão determinando a soltura da paciente, o seu acautelamento se mostra ilegal, sendo inviável que a requerida permaneça presa até o retorno dos trabalhos usuais após findo o recesso. Com mais razão se há sentença de mérito que reconhece o direito de liberdade da acusada, independente do trânsito em julgado e intimação do parquet.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem pleiteada, confirmando a decisão liminar outrora deferida, a fim de que se cumpra a sentença prolatada na ação penal nº 0003513-61.2022.8.08.0048.

Desnecessária a expedição de alvará de soltura, eis que já houve o devido cumprimento da liminar.

É como voto.